Tribunal: TJDFT
Processo: 0703097-88.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703097-88.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISA CARLA DE MACEDO MESQUITA APELADO: BANCO CSF S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ISA CARLA DE MACEDO MESQUITA (ID 76390923) em face de BANCO CSF S/A, ante a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 76390921), que, nos autos da obrigação de fazer com danos morais, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Custas pela autora. Sem honorários. Na origem, a Autora propôs ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Determinada a emenda inicial (ID 76390910). A Autora apresentou emenda no ID 76390912. Diante do descumprimento de todos os pontos da emenda, sobreveio sentença de ID 76390921. Em suas razões recursais (ID 76390923), a Apelante alega que: 1) juntou procuração com poderes ad judicia et extra, sendo desnecessária a exigência de procuração específica; 2) a petição inicial e sua emenda expuseram adequadamente a causa de pedir e a origem do débito; 3) foram anexados documentos suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica e justificar o pedido de gratuidade de justiça; 4) não há previsão legal que obrigue a reunião de todas as ações contra empresas do mesmo grupo econômico. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, receber a petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito, com a devida instrução e contraditório. O recurso veio desacompanhado do preparo recursal em face do pedido de gratuidade da justiça. Em contrarrazões (ID 76390947), o Apelado alega que: a Apelante não cumpriu integralmente a determinação de emenda à inicial, não comprovou a hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça, e que a sentença está em conformidade com o ordenamento jurídico. Ao final, pede o desprovimento do recurso. A Apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intimada a comprovar a condição de hipossuficiência (ID 77045146), ela limitou-se a juntar aos autos os mesmos documentos já juntados na inicial. Na petição de ID 78420721, a Apelante manifesta pelo cancelamento/desistência da distribuição. É o relatório. Nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Na sistemática processual civil são considerados pressupostos intrínsecos dos recursos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por outro lado, são denominados pressupostos extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). Enquanto, o art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. No caso em apreço, a gratuidade de justiça foi indeferida e a Apelante foi intimada para recolher preparo, sob pena de deserção (ID 78185857). Todavia, a Apelante deixou de recolher o devido preparo e requereu o cancelamento da distribuição, art. 290 do CPC (ID 784207210). Assim, mesmo tendo sido facultado à Apelante a oportunidade de recolher as custas do processo, sanando assim as irregularidades, não o fez. Desse modo, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade por lhe faltar requisito essencial, o recolhimento do preparo, por consequência, o não conhecimento dele é medida impositiva. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITO ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIDA. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se constatando que a guia de custas recursal não corresponde ao feito, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4o do CPC, incumbe ao Relator intimar o Recorrente a comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. A juntada posterior de comprovante de pagamento de preparo de forma simples não atente. 3. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do Art. 1.007 do CPC 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1224771, 07017340920198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [grifos nossos]. Por fim, é necessário registrar que o pedido de cancelamento da distribuição não pode ser analisado nesta instância recursal, pois diz respeito à não realização do pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias (art. 290 do CPC), e no presente caso, diante do não recolhimento das custas recursais, a apelação não ultrapassou a barreira de admissibilidade. Ante o exposto, não conheço da apelação e, por conseguinte, NEGO-LHE SEGUIMENTO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT. Operada a preclusão e feitas as comunicações e anotações de praxe, baixem os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025 10:33:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador